Tribunal: TJSP
Processo: 1003232-97.2022.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Apelação - Contrato bancário – Repactuação de dívida – Artigos 104-A e 104-B, do CDC (incluído pela Lei no 14.181, de 1o de julho de 2021) – Empréstimos bancários – Acervo documental que demonstra inexistir comprometimento ao mínimo existencial do apelante conforme valores e critérios estabelecidos na legislação de regência – Sentença mantida – Recurso desprovido.